Tribunal: TJMT
Processo: 1037216-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037216-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS MANOEL SILVA DUARTE - CPF: 083.863.975-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXUEL MORAES COSTA - CPF: 631.967.133-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 625.602.263-75 (PACIENTE), FORUM SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de quatro pacientes denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput),
visando à revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes foi fundamentada de forma adequada e dentro dos requisitos legais; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e
,
(
iii
) aferir a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de 234,18g de cocaína e 50,89g de maconha, além de balanças de precisão e evidências de estrutura para o tráfico.

A reiteração delitiva
de paciente
, anteriormente autuado por crime da mesma natureza, justifica a prisão preventiva, ante
a insuficiência de medidas cautelares diversas para impedir a prática de novos delitos.

O juízo de origem observou o disposto no art. 312 do CPP, justificando a necessidade da custódia com base em
fatos concretos
e atuais,
nos termos

d
os enunciados no 6 e 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A alegação de desrespeito ao princípio da homogeneidade não prospera,
pois,
a natureza cautelar da prisão preventiva é distinta da pena definitiva, sendo cabível mesmo quando se antevê regime de cumprimento de pena mais brando.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade do feito — com cinco réus

—, a existência de pedidos incidentais e a ausência de desídia estatal, sendo aplicável o princípio da razoabilidade conforme entendimento consolidado do STJ.

Em relação
aos pacientes
, já beneficiados com liberdade provisória, a análise do mérito ficou prejudicada, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente prejudicada e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciam risco à ordem pública, como a reiteração delitiva e a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas.

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível dilação maior em razão da complexidade do processo.

A alegação de desrespeito ao princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I, 319, 659; CF/1988, art. 5o, LXI, LXVI, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 375.551/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.2016; STJ, RHC 116.467/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 08.10.2019; TJMT, HC 0029034-47.2017.8.11.0000; TJMT, Enunciados no 6 e 25 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037216-24.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Maxuel
Moraes Costa,
Tarcizo
Feitosa De Araújo Oliveira, Carlos Manoel Silva Duarte
e
Eduardo Pires De Medeiros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva tão somente em relação a
Maxuel
Moraes Costa
e

T
arcizo
Feitosa De Araújo Oliveira
.

Carlos Manoel Silva Duarte e Eduardo Pires De Medeiros

ob
tiveram liberdade provisória
,
mediante cumprimento de medidas cautelares.

Todos os pacientes,
nos autos da Ação Penal n. 1000870-51.2025.8.11.0040,
foram
denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, cujo feito aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento.

Apesar disso, a
impetração sustenta, em resumo, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 08.01.2025, com a prisão
posteriormente convertida em preventiva, sem a devida demonstração dos pressupostos legais (art. 312 do CPP).

Assevera
a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), invocando o princípio da presunção de inocência, além de alegar a desproporcionalidade da custódia preventiva diante da eventual pena em regime aberto, bem como o excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento até a data da impetração.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 324177363.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 326123956.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer n. 023194-001/2025, lavrado pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Elio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem, sob os seguintes fundamentos:
(i
) gravidade concreta da conduta atribuída, com apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (234,18g de cocaína e 50,89g de maconha), balanças de precisão e indícios de estruturação para o tráfico;
(
ii
) necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva de
Tarcizo
Feitosa
d
e Araújo Oliveira
, que fora preso em flagrante poucos dias antes pelos mesmos fatos, e
(
iii
) complexidade do feito, com pluralidade de réus e advogados distintos, justificando o prazo processual dilatado, sem configurar desídia estatal.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De proêmio, n
ão obstante a
menção a quatro pacientes na petição inicial, o presente
writ
foi autuado exclusivamente em favor de
Tarcizo
Feitosa
d
e Araújo Oliveira
, contudo, ser
ão
levado
s
em consideração
,
para a análise do mérito deste remédio constitucional, os pacientes constantes na inicial.

Com efeito, transcrevo
, no ponto em que
interessa
, a decisão proferida em audiência de custódia
sobre a prisão dos pacientes:

“(...)
II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Nesse contexto, consta no Boletim de Ocorrência2025.7327 (ID n.180289423), em síntese, os seguintes elementos:

EQUIPE DE ROTAM DURANTE OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO NO MUNICÍPIO DE SORRISO, DEPAROU COM 04 (QUATRO) INDIVÍDUOS EM FRENTE A UMA KITNET NA RUA ERNESTO GEISEL, PORÉM AO AVISTAREM A EQUIPE POLICIAL, TENTARAM EMPRENDERA FUGA E DISPENSARAM VÁRIOS ENVÓLUCROS DE UMA SUSBSTÂNCIA APARENTANDO SER CLORIDRATO DE COCAÍNA. DIANTE DISSO A EQUIPE DE ROTAM REALIZOU ACOMPANHAMENTO A PÉ E LOGROU EXITO EM ABORDÁ-LOS, DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO MAXSUEL, UM ENVÓLUCRO DA MESMA SUBSTÂNCIA DISPENSADA NO MOMENTO QUE TENTARAM SE EVADIR DO LOCAL. DURANTE A BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO MAXUEL, FORAM LOCALIZADAS
VARIAS
EMBALAGENS COM A
SUBSTANCIA
ANALOGA A COCAINA, UMA SACOLA COMA
VARIAS

SUBSTANCAS ANOLOGA A MACONHA, PAPELOTES COM
SUBSTANCIA
ANALOGAS A PASTA BASE DE COCAINA E UM PRATO COM UMA PEDRA RESTOS DA
SUBSTANCIA
ANALOGAS A COCAINA QUE ESTAVAM SENDO PREPARADAS PARA SEREM EMBALADOS E UMA SUSPEITA DO SEXO FEMININO (NÁDIA). EM CONVERSA COM O SUSPEITO MAXUEL,
O MESMO
RELATOU QUE PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E SUA FUNÇÃO É LOGISTA, E OS OUTROS CONDUZIDOS TEM A FUNÇÃO DE AUXILIAR NA EMBALAGEM DOS ENTORPECENTES. DIANTE DO FATO TODOS FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SORRISO, COM USO DE ALGEMAS, EXCETO A SUSPEITA NÁDIA. TODOS SEM LESÕES CORPORAIS.

Ato contínuo, em sede de interrogatório (ID n. 180289544),
a
autuada

NADIA BARROZO LOPES, aduziu que:

(...) QUE ciente do seu direito de permanecer calado deseja responder as perguntas. Afirma que, juntamente com seu namorado, Eduardo Pires de Medeiros, dirigiram-se à residência de
Maxuel
Moraes Costa, vulgo "Coreano", para adquirir maconha. Relata que já comprou drogas do Coreano em outras ocasiões no centro de eventos, sendo
esta
a primeira vez que foi à casa dele. Declara não conhecer as outras pessoas detidas. Nega ser faccionada e desconhece se os demais detidos possuem tal vínculo;
Nada
mais disse, nem lhe foi perguntado,

Ato contínuo o autuado
CARLOS MANOEL SILVA DUARTE
, aduziu que (ID n.180289541):

(...) QUE ciente do seu direito de permanecer calado deseja responder as perguntas. Declara que foi à residência de
Maxuel
Moraes Costa para adquirir drogas, sendo
esta
a segunda vez que realizou tal compra. Na ocasião anterior, negociou com ele por telefone, e
Maxuel
entregou a droga no centro de eventos ao interrogado. Afirma não conhecer as outras pessoas presentes, que já
se encontravam no local quando chegou para comprar maconha. Nega ser faccionado e desconhece se os outros detidos possuem tal vínculo;
Nada
mais disse

Os demais autuados,
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, MAXUEL MORAES COSTA e TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA
, por sua vez, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (ID n. 180289432; 180289435 e 180289438).

Acostou-se aos autos o Auto de Exibição e apreensão (ID n. 180289551 e 180289426)

O Laudo preliminar de constatação do entorpecente restou acostado ao ID n.180289429, dando positivo para a presença de maconha e cocaína.

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, bem como os elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de
TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA, EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, MAXUEL MORAES COSTA, NADIA BARROZO LOPES e CARLOS MANOEL SILVA DUARTE,
notadamente porque flagrados pela Polícia na posse de substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais, o que precisa ser considerado neste momento.

É de se considerar que os autuados foram
abordado sem
frente uma kitnet, sendo que ao serem abordados, tentaram empreender em fuga dispensando invólucros, sendo que no encalço
dos mesmos
, logrou-se êxito a guarnição policial em abordá-los, conforme se ressai da dinâmica relatada nos autos, indicando indícios de participação/autoria e materialidade pelos flagrados.

Nesse sentido, em que pese o silêncio do
autuado
Tarcizo
,
importa ponderar que
o mesmo
tem reiterado na conduta delitiva, tendo sido flagrado e autuado em 02/01/2025, por crime de
mesma natureza, vindo novamente a incidir em conduta reprovável conforme se infere dos autos n. 1000035-63.2025.8.11.0040, o que não pode passar desapercebido nesta, uma vez que medidas cautelares diversas, não tem servido a tutelar o caso.

No mesmo contexto, é de se considerar também que as informações dão conta que na residência do
flagrado
Maxuel
é
que ocorria traficância conforme se denota do boletim de ocorrência, bem como do
depoimento do
corréu Carlos, o que carece de consideração neste momento.

Ainda merece anotação, o fato da quantidade, variedade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, com dinâmica, a priori, sugere a prática do delito, somado ainda, a peculiaridade do concurso de agentes in
casu
, fatores esses, que em sede de fase preliminar são necessários serem considerados a fim de garantir a seguridade e efetividade da investigação, ante
aos
indícios que sugerem o cometimento
do delitos
, pelos agentes.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus
comissi
delicti), uma vez que que foram pegos em situação que demonstra a predisposição à mercancia conforme consta dos autos, o que em princípio é de se considerar.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva, que com relação a ambos os autuados se mostram necessárias neste momento.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos
TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA e MAXUEL MORAES COSTA
especificamente pela gravidade concreta do ilícito –TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos depoimentos coletados, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, que desenvolveram conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, o relato dos
policias
, e depoimentos colimados até aqui.

Nesse ínterim, tem-se que o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não resta caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em
face de TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA e MAXUEL MORAES COSTA
, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.

III – DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria em desfavor dos autuados
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, NADIA BARROZO LOPES e CARLOS MANOEL SILVA DUARTE
(fumus
comissi
delicti), porque flagrados, pelos agentes da lei, em circunstâncias fáticas que fez presumir ser eles os autores do delito em apreço, conforme consta do auto de infração, das declarações dos agentes de
seguranças
e demais documentos inclusos nos autos.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312.

Na hipótese em comento, embora haja indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), pelos autuados, não há presente, em princípio, qualquer dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar citados alhures, razão pela qual inexiste o periculum
libertatis
, mormente quando analisado os fatos do caso concreto, sendo adequadas e suficientes a concessão de medida cautelar diversa da prisão – CPP, art. 319.

Isso porque, no caso em comento, em que pese o desvalor das condutas descritas, tem-se que há singularidade nos fatos processados, devendo-se observar ainda os predicados que indicam trabalhos lícitos, residência estabelecida dos autuados, bem como todo
o contexto fático apresentado, sendo que in
casu
, não resta configurada a necessidade da prisão preventiva dos acautelados, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por ora.

Doutro norte, faz-se necessário destacar que a Lei no 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e adequação, ipsis litteris: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

No caso em voga, tem-se que
deve
considerando as circunstâncias do caso em apreço para um juízo de proporcionalidade e adequação, bem como fatores como a sua primariedade; determino o cumprimento de Medidas Cautelares Diversas disciplinadas nos
arts
. 319 e seguintes do CPP, uma vez que se mostram adequadas e proporcionais ao caso.

Isso posto e porque ausentes os requisitos constantes do art. 312 do
CPP,
HOMOLOGO
A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, NADIA BARROZO LOPES e CARLOS MANOEL SILVA DUARTE
, e
CONCEDO
aos flagrados
LIBERDADE PROVISÓRIA
mediante o cumprimento das seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
– CPP, art. 319:

a)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
para justificar suas atividades e atualizar endereço;

b)
PROIBIÇÃO
, de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

c)
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
para o devido monitoramento de
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, NADIA BARROZO LOPES e CARLOS MANOEL
SILVA DUARTE
, devendo promover com a instalação no ato liberatório.

IV - DA CONCLUSÃO

Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35,
arts
. 1.684, §3° da CNGC.

EXPEÇAM-SE os respectivos mandados
segregatórios
dos autuados TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA e MAXUEL MORAES COSTA.

EXPEÇAM-SE os respectivos ALVARÁS DE SOLTURA em favor de EDUARDO PIRES DE MEDEIROS, NADIA BARROZO LOPES e CARLOS MANOEL SILVA DUARTE
devendo ser

imediatamente postos em liberdade se por outro motivo não estiverem presos
(...)”

Dessume-se, pois, que em relação aos pacientes Eduardo Pires de Medeiros e Carlos Manoel Silva Duarte foram expedidos os respectivos alvarás de soltura, de modo que se torna imperativa a aplicação, no que atine aos dois, das disposições do art. 659 do Código de Processo Penal, declarando, assim, prejudica
da
a análise dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental em favor deles.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial
em relação aos pacientes
Maxuel
Mo
raes C
osta e
Tarcizo
F
eitosa
de Araújo Oliveira
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do
s
paciente
s
: a garantia da ordem pública
.

Tendo em vista a reiteração delitiva de
Tarcizo
, pois
“(...)
importa ponderar que o mesmo tem reiterado na conduta delitiva, tendo sido flagrado e autuado em 02/01/2025, por crime de mesma natureza, vindo novamente a incidir em conduta reprovável conforme se infere dos autos n. 1000035-63.2025.8.11.0040, o que não pode passar desapercebido nesta, uma vez que medidas cautelares diversas, não tem servido a tutelar o caso
(...)”
.

Assim,
sua prisão preventiva se justifica para evitar a reiteração delitiva
,

Aliás, exatamente por isso,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O
decisum
de origem aponta, ainda,
a gravidade concreta da conduta de
Maxuel
, uma vez que
“(...)
as informações dão conta que na residência do
flagrado
Maxuel
é que ocorria traficância conforme se denota do boletim de ocorrência, bem como do depoimento do corréu Carlos, o que carece de consideração neste momento
(...)”;
além disso,
“(...)
Ainda merece anotação, o fato da quantidade, variedade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, com dinâmica, a priori, sugere a prática do delito, somado ainda, a peculiaridade do concurso de agentes in
casu
, fatores esses, que em sede de fase preliminar são necessários serem considerados a fim de garantir a seguridade e efetividade da investigação, ante
aos
indícios que sugerem o cometimento do delitos, pelos agentes
(...)”

Com efeito, impende anotar que foi apreendid
a

significativa quantidade e variedade de drogas (234,18g de cocaína e 50,89g de maconha)
e
balanças de precisão
,

havendo
indícios de estruturação para o tráfico
e, por conseguinte,
se torna
imperioso reconhecer que a considerável quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a quantidade e
a natureza do entorpecente apreendido
e reiteração delitiva
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade
dos pacientes
.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

E,
embora o
impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
é forçoso reconhecer que
tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele
s
, eventualmente, vir a ser
em
condenado
s
a cumprir sua
s

pena
s
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe
s
conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda
e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro,
c
om relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora a impetrante alegue que
estão
submetido
s
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde
m
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Embora
estejam presos desde 9 de janeiro de 2025,
observa-se que, na hipótese, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juízo de origem, incluindo
dois
pedidos de revogação
das prisões,
aliada à comprovada complexidade dos fatos descritos na denúncia, que envolve
cinco
acusados, não resta evidenciado o constrangimento propalado na exordial, porquanto justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

Além do mais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
s
paciente
s
, fatos, esses, comprovados tanto pelas informações do juízo de primeiro grau quanto pela análise dos autos do processo originário.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (Recurso em Habeas Corpus n. 116.467/RJ, relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.10.2019 e publicado no
DJe
de 15.10.2019)
.

Por fim
,
insta consignar que a Ação Penal n.
1000870-51.2025.8.11.0040
se encontra conclusa para designação da audiência de instrução e julgamento.

Posto isso,
declaro prejudicada a análise dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental manejada em favor de

Carlos Manoel Silva Duarte e Eduardo Pires de Medeiros,
com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
aos pedidos formulados em favor de
Maxuel
Moraes Costa e
Tarcizo
Feitosa de Araújo Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025